Tribunal: STF
Processo: Rcl 69452
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A. C. S. ajuizou reclamação constitucional em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário lá interposto.



    A parte reclamante pretende, em síntese, “cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do V. Acórdão que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário, alinhando-se aos preceitos estabelecidos, para que seja recebido e processado, com base nos artigos 992 e 993 do CPCivil”.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, cabe ressaltar que as hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Igual previsão encontra-se no art.102, I, l, da Constituição Federal, que descreve as hipóteses de cabimento da reclamação seja para preservar a competência desta Suprema Corte ou para garantir a autoridade de suas decisões. 



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, conforme alegado.



    É que, a decisão reclamada, que deixou de admitir o recurso extraordinário, não o fez com fundamento na sistemática da repercussão geral, conforme expressamente determina o art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido, o artigo 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, salvo quando assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral, recurso que sequer foi alegada sua interposição.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte, porquanto compete ao tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários lá interpostos.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:



    1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028 AgR, ministro Dias Toffoli)



    De outro lado, quanto às demais alegações acerca do mérito do recurso extraordinário, ressalto, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin).



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente